Tribunal: TJSP
Processo: 0015831-34.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Compra e venda. Imóvel. Atraso. Extinção. Art. 267, VI do CPC/73. Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1498484/DF e 1635428/SC) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil. Acordo entabulado que não impede a propositura de ação para os fins almejados pelos autores, pois se limitou a

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Compra e venda. Imóvel. Atraso. Extinção. Art. 267, VI do CPC/73. Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1498484/DF e 1635428/SC) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil. Acordo entabulado que não impede a propositura de ação para os fins almejados pelos autores, pois se limitou a contemplar o pagamento, pela incorporadora, da cláusula penal prevista para a hipótese de descumprimento do prazo estabelecido para entrega do bem. Interesse processual configurado. Extinção afastada. Causa madura para julgamento. Art. 515, §3o do CPC/73. Prazo de tolerância hígido (Súmula 164 desta Eg. Corte). Entrega posterior. Mora inequívoca. Composição das partes quanto à multa contratual. Coação aventada inobservada. Lucros cessantes. Impossibilidade de sua cumulação com a multa contratual já quitada pela apelada. Entendimento assentado pela Corte Superior. Afastada a pretensão de indenização dos valores que deixaram de auferir pela locação do imóvel, porque também foi nitidamente evidenciada a finalidade de uso como moradia. Majoração da multa. Impossibilidade. Percentual em consonância com aquele adotado neste Sodalício. Saldo devedor. Congelamento. Manutenção da correção monetária, porquanto mera recomposição do valor da moeda. Súmula 163. Substituição, contudo, do índice INCC pelo IGP-M, eis que o primeiro se mostra extremamente oneroso ao consumidor, vez que é calculado pelas próprias incorporadoras, de forma unilateral. Restituição das diferenças apuradas determinada. Dano moral caracterizado. A injustificada mora da incorporadora imobiliária transbordou o mero aborrecimento cotidiano. Indenização fixada em R$15.000,00. Ônus sucumbenciais repartidos. Extinção afastada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte.